Tribunal: TJDFT
Processo: 0706371-93.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0706371-93.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: GIRLENE CASTRO NERES ESPINDOLA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BRB BANCO DE BRASILIA SA, contra decisão proferida nos autos do procedimento de repactuação de dívida (superendividamento) (0711472-36.2024.8.07.0004), promovida por GIRLENE CASTRO NERES ESPINDOLA. A decisão agravada determinou que as requeridas comprovassem o cumprimento da decisão proferida em agravo de instrumento, sob pena arresto, nos seguintes termos (ID 69049428): “Tendo em vista o disposto nos Arts. 7o e 9o do CPC, intimem-se as partes REQUERIDAS para que se manifestem quanto ao teor da petição e documento(s) ID n. 223585719, comprovando o cumprimento da medida de urgência deferida em sede recursal - ID 219179245, sob pena de arresto do valor descontado a maior.” Em suas razões, pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a revogação da liminar concedida. Sustenta a existência de vícios que comprometem a validade da decisão agravada, especialmente em relação à competência do juízo de primeiro grau para determinar medidas coercitivas relacionadas ao cumprimento de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, em sede de agravo de instrumento. Destaca a incompetência do juízo de primeiro grau para determinar sanções coercitivas, como a pena de arresto, sobre decisões liminares proferidas em segunda instância. Assevera que a competência para fiscalizar e garantir o cumprimento de decisões proferidas pelo tribunal superior é exclusiva do próprio tribunal que as proferiu. Argumenta que ao impor uma pena de arresto, o juízo de primeiro grau não apenas extrapola sua competência, mas também usurpa a jurisdição do TJDFT, desrespeitando a hierarquia judicial estabelecida pela constituição e pela legislação processual. Assevera ter sido inadequado o procedimento adotado pela parte autora, ao requerer o cumprimento da decisão liminar em primeiro grau, pois o pedido deveria ter sido direcionado ao tribunal competente — no caso, o TJDFT. O juízo de primeiro grau não possui atribuição para fiscalizar ou aplicar sanções em relação ao descumprimento de decisões proferidas por instâncias superiores. Tal competência é única e exclusivamente do tribunal que proferiu a decisão liminar, sendo indevido que o juízo de primeiro grau se sobreponha a essa competência. Alega ser desproporcional e desnecessária a imposição da pena de arresto, pois a instituição financeira já demonstrou o cumprimento da liminar. A decisão do juízo a quo deve ser reformada, reconhecendo-se sua incompetência para determinar medidas coercitivas em relação ao cumprimento de decisões proferidas em segunda instância. Pede a concessão de efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para revogar a liminar concedida. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Preparo juntado no ID 69248419. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A controvérsia está centrada em analisar se o juízo de primeiro grau pode impor sanções coercitivas no caso de descumprimento de medida liminar imposta pelo juízo de segundo grau. Os autos de origem se referem à ação de repactuação de dívidas movida pela agravada em face do agravante, na qual pleiteia em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% dos seus rendimentos líquidos. Nos autos de origem (n.0711472-36.2024.8.07.0004), a agravada busca resolver a situação de superendividamento decorrente dos empréstimos contratados com as instituições financeiras requeridas. Alega ser de R$ 500,00 sua receita mensal, e é insuficiente para cobrir suas dívidas e as despesas essenciais para a manutenção de sua família, comprometendo gravemente o mínimo existencial necessário à sua subsistência. Extrai-se dos autos, que a agravada interpôs recurso de agravo de instrumento (n.0750151-20.2024.8.07.0000) contra decisão proferida na referida ação de conhecimento, a qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas de pagamento dos empréstimos com as instituições financeiras. O pedido foi parcialmente deferido para determinar que as instituições financeiras agravadas observem o limite, nos descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no art. 3o do Decreto Distrital no 28.195/07. Conforme consulta realizada nos autos do agravo de instrumento n.0750151-20.2024.8.07.0000, o juízo a quo foi intimado da referida decisão e o recurso está incluído na pauta de julgamento do dia 12/03/2025. Na origem, após intimado, o ora agravante se manifestou informando o cumprimento da decisão liminar (ID 221535844), fato que foi contestado pela autora/agravada ao afirmar que os descontos realizados em sua conta, ultrapassam o limite de 30%, desrespeitando a decisão liminar (223585719). Sobreveio a decisão agravada, a qual intimou as partes requeridas para se manifestarem sobre o teor da petição da autora/agravada, comprovando o cumprimento da medida de urgência deferida no agravo n.0750151-20.2024.8.07.0000, sob pena de arresto do valor descontado a maior (ID 223820242). Com efeito, os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos. Nesse sentido, “o STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento.” (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). Registra-se, ainda, a jurisprudência desta 2a Turma Cível: “APELAÇÃO CÍVEL. MÚTUO BANCÁRIO (EMPRÉSTIMO). DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% (TRINTA POR CENTO). POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. BOA FÉ OBJETIVA. PROBIDADE CONTRATUAL. 1 - Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido de limitação dos descontos em conta-corrente e em folha para pagamento de empréstimos (mútuo) bancários a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do autor. 2 - A previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento), em princípio, é dirigida à modalidade de consignação em folha de pagamento. No entanto, conforme entendimento prevalente no Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da função social do contrato, probidade, boa-fé objetiva e garantia do mínimo existencial sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), esse limite também deve ser observado no caso de contratos bancários em que o consumidor autoriza o desconto em sua conta corrente, na qual recebe os seus vencimentos de servidor público. 3 - Deve ser mantida a possibilidade de a instituição financeira debitar na conta corrente do contratante as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma delas com as consignadas em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após os descontos compulsórios, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007. 4 - Apelação conhecida e provida.” (07102820620188070018, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 17/6/2020). Conforme se observa da jurisprudência desta Corte, não há motivo para a inércia da instituição financeira em limitar os descontos relativos a empréstimos formalizados com a parte autora/agravada, do percentual de 30% da última remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Assim, tendo em vista o deferimento parcial da liminar nos autos do agravo de instrumento n.0750151-20.2024.8.07.0000, porquanto presentes a probabilidade do direito e o risco de grave dano, verifica-se a possibilidade da medida cautelar de arresto voltada a assegurar que o devedor não fruste a obrigação. Com efeito, o artigo 139, IV do CPC autoriza o juiz a “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, devendo julgador aplicar a disposição legal com a devida cautela, sopesando os princípios informadores do direito incidente na hipótese, atentando sobremaneira para o grau de efetividade da medida para a demanda. No caso, a decisão agravada encontra respaldo nos poderes conferidos ao magistrado pelo artigo 139, IV, do CPC, o qual autoriza a adoção de medidas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, não restando demonstrado abuso de poder ou ilegalidade manifesta que justifique a reforma da decisão. Nesse sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E PERDAS E DANOS. INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO. ARRESTO CAUTELAR. MEDIDA ATÍPICA DE CARÁTER EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. ART. 301, CPC. REQUISITOS EVIDENCIADOS. PACTUAÇÃO VISANDO INSTALAÇÃO DE USINA SOLAR FOTOVOLTAICA. PAGAMENTO ADIANTADO SEM CONTRAPRESTAÇÃO. PROTELAÇÃO NO PRAZO PARA CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS. GRANDE RISCO DE INSOLVÊNCIA. MAIS DE 77 PROCESSOS NO TJSP EM DESFAVOR DO RECORRIDO. SITUAÇÕES SEMELHANTES. DIVERSAS NEGATIVAÇÕES, PROTESTOS E EMISSÕES DE CHEQUES SEM FUNDOS. DÉBITO EM TORNO DE OITO MILHÕES DE REAIS. 77 PENDÊNCIAS FINANCEIRAS NO ÂMBITO DO SERASA. EVIDÊNCIA DE PREJUÍZO. SÓCIO GOZANDO STATUS DE MILIONÁRIO NAS REDES SOCIAIS. IMÓVEIS E AUTOMÓVEIS DE LUXO. PRECEDENTES. CAUTELA JUSTIFICÁVEL. ARTIGOS 139, VI E 297, CPC. DEMONSTRAÇÃO DO DANO GRAVE, DE DIFÍCIL/IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO OU O RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. O arresto cautelar de bens é medida assecuratória da responsabilidade patrimonial e visa ao resultado prático e útil de futura sentença que julga procedente o pedido, utilizando-se do poder geral de cautela conferido ao julgador. 1.1. O arresto é viável, antes mesmo de possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa, sempre que a higidez patrimonial do devedor se desestabilizar ou correr risco de dissipação. Os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil não exigem os requisitos específicos do arresto, sendo suficiente a probabilidade do direito afirmado e risco ao resultado útil do processo. 2. Nos termos do artigo 301 do CPC, o arresto constitui uma modalidade de tutela de urgência de natureza cautelar e, de acordo com o que estabelece o artigo 300, “caput”, do CPC, será concedido se evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Considerando que foi demonstrado o perigo de dano e/ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que foi comprovada a dilapidação patrimonial a justificar a medida constritiva cautelar, a decisão que indeferiu o arresto deve ser modificada. 2.2. A probabilidade do direito substancial vindicado resta demonstrada por documentos, contrato, comprovantes de pagamento, cópia de conversas e reconhecido inadimplemento, sem efetiva solução; além disso, há diversos documentos corroborando as alegações do agravante, sinalizando para situação de insolvência/Inadimplência reiterada no mercado e/ou indicativo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial”, com decisões judiciais recentes nesse sentido (do TJSP – cópias). 2.3. A medida de cautela do juízo tem amparo no seu Poder Geral de Cautela à luz do disposto nos artigos 139, IV e 297, CPC. 3. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. 3.1. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no artigo 300 ou 995, do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3.2. A concessão ou não de medida liminar/tutela de urgência se insere no poder geral de cautela do julgador e está adstrita ao livre convencimento do magistrado, em atenção à evidenciada demonstração dos requisitos autorizativos. 4. Recurso conhecido e provido. (0734628-02.2023.8.07.0000, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, DJe: 22/01/2024). De todo modo, tendo em conta os limites de cognição do presente recurso, ausentes os elementos a justificar a modificação da decisão agravada. Indefiro o pedido de liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Em seguida, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 28 de fevereiro de 2025 16:45:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador